Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da impetrante para reconhecer a constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS após 90 dias da publicação da LC no 190/2022, afastar a anterioridade anual, e afastar, quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL/ICMS em relação à impetrante que ajuizou a ação antes de 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele período.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.